Tribunal: TJDFT
Processo: 0700966-77.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VIAGEM INTERNACIONAL. EXIGÊNCIA DE CERTIFICADO INTERNACIONAL DE VACINAÇÃO NO PAÍS DE DESTINO. APRESENTAÇÃO DE CARTÃO NACIONAL. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pleiteia o recorrente a condenação da companhia aérea ré/recorrida na obrigação de fazer consistente na remarcação de data de viagem internacional, indenização por danos materiais (R$ 1.098,99), bem como reparação por danos morais (R$ 10.000,00).
3. Conforme exposto na inicial, o recorrente adquiriu passagens aéreas para Assunção com conexão em São Paulo. Contudo, foi impedido de seguir viagem de São Paulo, sob argumento de não possuir Certificado Internacional de Vacina da febre amarela, sendo compelido a retornar a Brasília, perdendo compromissos profissionais. Relata que já havia ingressado anteriormente no país de destino portando comprovante de vacinação digital contido no aplicativo do SUS.
4. O Juízo de origem asseverou que o recorrente anexou aos autos o Certificado Nacional de Vacina e não o internacional que o país de destino exige.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que houve falha na prestação do serviço, uma vez que, em viagem anterior o mesmo destino, utilizou-se do mesmo certificado de vacinação.
6. Contrarrazões ao ID 61792308.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. Da falha na prestação do serviço. O artigo 14 do CDC estabelece que "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos". Além disso, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara (artigo 6o, III). Nesse contexto, em que pese o documento anexado à contestação (ID 61792288 - Pág. 3) não esclarecer objetivamente se o passageiro deve apresentar o certificado internacional de vacinação, no caso dos autos não há que se falar em hipossuficiência técnica do consumidor, na medida em que o recorrente é médico e, assim, não se mostra crível seu eventual desconhecimento acerca dos protocolos internacionais de vacinação, sobretudo porque alega ter viajado anteriormente ao Paraguai. O fato de anteriormente ter embarcado com certificado nacional, como alega, não o exime do cumprimento das exigências de saúde de cada país.
9. Com isso, resta configurada excludente de responsabilidade baseada na culpa exclusiva do consumidor, o que, nos termos do artigo 14, §3o, II, do CDC, afasta a responsabilidade do fornecedor de serviços. Portanto, não se mostra cabível o pagamento pelos alegados danos materiais e tampouco a remarcação do voo, uma vez que não demonstrada falha na prestação do serviço.
10. Do dano moral. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não se verifica a prática de ato ilícito pelo banco recorrido, elemento essencial para configuração do dever de indenizar, conforme prevê o artigo 186 do Código Civil. No caso, o impedimento de embarque se traduz em mero exercício regular de direito da recorrida, o que, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, não constitui ato ilícito.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.